Tribunal: STJ
Processo: 0007118-59.2014.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2360905 - MS (2023/0156723-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: O J T
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: O S C
ADVOGADOS
: ANDRE GUSTAVO SALES DAMIANI - SP154782
MAYRA MALLOFRE RIBEIRO CARRILLO - SP219452
DIEGO HENRIQUE - SP337917
LUCIE ANTABI - SP428786
VINICIUS MACHADO LEMOS FOCHI - SP450706
INTERES.
: O F S C
ADVOGADOS
: MARCOS IVAN SILVA - MS013800
MARIANNE CARVALHO GARCIA - MS023425
INTERES.
: G DE O C
ADVOGADO
: TADEU HENRIQUE OLIVEIRA CAMPOS - SP226865
INTERES.
: O C T
ADVOGADO
: CARLOS OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO - MS013931
INTERES.
: A A
ADVOGADO
: CRISTIANO MEDINA DA ROCHA - SP184310
INTERES.
: A F E
ADVOGADA
: THAÍS VASCONCELLOS DE SOUZA - SP390821
INTERES.
: G DA S G
ADVOGADA
: CAMILA CORREA ANTUNES PEREIRA - MS018491
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA51635328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 16ab5808-a6a1-4a80-b4a2-58fd2a92f9dd

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na
por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ,
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente todos
os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da
pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Súmula 182/STJ,
inadmitiu o recurso especial na origem.
4. Em obediência à dialeticidade recursal, caberia ao agravante empreender o necessário cotejo
entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, a fim de demonstrar em que medida
estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não ocorreu no
caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
Tese de julgamento:
integralidade, especificamente, sob pena de incidência da
"
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042.
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR,
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51635328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 16ab5808-a6a1-4a80-b4a2-58fd2a92f9dd

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51635328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 16ab5808-a6a1-4a80-b4a2-58fd2a92f9dd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2360905 - MS (2023/0156723-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: O J T
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: O S C
ADVOGADOS
: ANDRE GUSTAVO SALES DAMIANI - SP154782
MAYRA MALLOFRE RIBEIRO CARRILLO - SP219452
DIEGO HENRIQUE - SP337917
LUCIE ANTABI - SP428786
VINICIUS MACHADO LEMOS FOCHI - SP450706
INTERES.
: O F S C
ADVOGADOS
: MARCOS IVAN SILVA - MS013800
MARIANNE CARVALHO GARCIA - MS023425
INTERES.
: G DE O C
ADVOGADO
: TADEU HENRIQUE OLIVEIRA CAMPOS - SP226865
INTERES.
: O C T
ADVOGADO
: CARLOS OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO - MS013931
INTERES.
: A A
ADVOGADO
: CRISTIANO MEDINA DA ROCHA - SP184310
INTERES.
: A F E
ADVOGADA
: THAÍS VASCONCELLOS DE SOUZA - SP390821
INTERES.
: G DA S G
ADVOGADA
: CAMILA CORREA ANTUNES PEREIRA - MS018491
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA51635484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:19
Código de Controle do Documento: bb052620-4d5c-4c0e-8beb-57c0411fedde

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na
por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ,
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente todos
os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da
pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Súmula 182/STJ,
inadmitiu o recurso especial na origem.
4. Em obediência à dialeticidade recursal, caberia ao agravante empreender o necessário cotejo
entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, a fim de demonstrar em que medida
estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não ocorreu no
caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
Tese de julgamento:
integralidade, especificamente, sob pena de incidência da
"
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042.
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR,
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por O J T contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial (fls. 112788-112802).
Documento eletrônico VDA51635484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:19
Código de Controle do Documento: bb052620-4d5c-4c0e-8beb-57c0411fedde

A parte agravante sustenta ter impugnado, no agravo do
do CPC, todos os
art. 1.042
fundamentos que ensejaram a inadmissão de seu recurso especial na origem, o que afastaria a
incidência da
ao caso.
Súmula 182/STJ
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para que o recurso especial seja
conhecido e provido.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Como se constatou quando julgamento monocrático, o agravo não merece ser
conhecido, por ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos que levaram
à inadmissão do respectivo recurso especial, o que faz incidir os termos da Súmula n. 182/STJ,
segundo a qual: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada."
O recurso especial foi inadmitido na Corte de origem diante das seguintes razões (fls.
111979-111985):

"[...]
Da pretensão absolutória. Violação dos arts. 386, VI, do CPP e 35 da Lei de
Drogas.
Condenação
lastreada
no
conjunto
probatório.
Reavaliação.
Impossibilidade. Súmula 7 STJ.
As teses defensivas veiculadas pelo recorrente estão atreladas às provas produzidas nos
autos, as quais, analisadas pelo órgão fracionário deste Tribunal, ensejaram a
manutenção da sentença condenatória.
Em sua análise sobre os fatos, a Turma julgadora, soberana no enfrentamento das
questões fático-probatórias, reconheceu a autoria e a materialidade delitiva. A
propósito, constou do voto do relator que as provas carreadas mostravam que “[O], no
cenário afeto à associação para a traficância encabeçada por [O], desempenhava papel
operacional, vale dizer, tinha por função encontrar motoristas (“mulas”) para os atos
materiais de tráfico internacional de droga, intermediar com fornecedores bolivianos a
remessa de estupefaciente (cocaína) ao solo nacional, bem como gerir o progresso da
empreitada criminosa no Brasil (como, por exemplo, organizando a remessa e o
recebimento do estupefaciente pelo comprador nacional, além de buscar numerário em
espécie em São Paulo para fins de “pagamento” pela droga enviada)”.
Documento eletrônico VDA51635484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:19
Código de Controle do Documento: bb052620-4d5c-4c0e-8beb-57c0411fedde

Pontuou-se, também, que os ciclos de interceptação telefônica permitiram aferir a
participação concreta do recorrente em crime de tráfico internacional de drogas,
inclusive no carregamento de 427Kg de cocaína que culminou com a prisão em
flagrante de [M] em 19.05.2015.
Sob outro vértice, anotou-se que “a versão declinada por [O] de que teria sido
contratado por um "doleiro" para fins de transporte de numerário em espécie se mostra
completamente isolada dos elementos probatórios descritos em tópico precedente
(especificamente item "(11.2.4.11)") - calha ser indicada a impossibilidade de se aderir
a tal argumentação simplesmente porque os diálogos interceptados de todos os
envolvidos em tal evento congregam para a constatação, extreme de dúvidas, de que
[O] estava transportando dinheiro originário do traficante [A] (cuja base de atuação
estava centrada na Grande São Paulo: Guarulhos/SP) com o objetivo de que houvesse o
pagamento de carregamentos de droga (cocaína boliviana) que fora intermediada pelo
grupo criminoso ora em análise” e que não comportaria guarida a alegação de que foi
denunciado tão-somente por conhecer pessoas imbricadas com os fatos ou por sua
relação de parentesco.
Vislumbra-se, de todo o exposto, que a condenação do recorrente fundamentou-se no
conjunto probatório, de modo que, a absolvição, nos termos pretendidos, exige
inevitável incursão sobre as mesmas provas, o que encontra obstáculo na súmula 7 do
STJ."
Como visto, o recurso especial não foi admitido diante da incidência da
uma vez que o acolhimento da tese absolutória, quanto à prática dos crimes de
Súmula n. 7/STJ,
tráfico de entorpecentes e de associação para fins de tráfico de entorpecentes, demandaria
necessário e aprofundado reexame do conjunto fático-probatório.
O agravante, por sua vez, de forma genérica, limitou-se a defender a inaplicabilidade
ao caso do enunciado sumular, sustentando, em resumo, que não haveria provas suficientes para
amparar sua condenação pelos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.
Argumentou (fls. 111979-111985):

"[...]
Nesse sentido, não assiste razão à decisão de não conhecimento do Recurso Especial,
neste tocante, por violação da Súmula no. 7, uma vez que não será necessária incursão
aprofundada no material probatório pelo E. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que
se pleiteia à Corte Superior revaloração das "provas" consideradas nos fundamentos da
sentença condenatória.
[...]
Como foi dito nas razões do Recurso Especial, recorrente réu não integra organização
criminosa, pois não existe prova cabal de que ele tenha participado de organização
criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas. A única participação do réu nestes
Documento eletrônico VDA51635484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:19
Código de Controle do Documento: bb052620-4d5c-4c0e-8beb-57c0411fedde

autos se dá pela sua prisão em decorrência de ter sido contratado para transportar
valores em espécies, conforme informou na ocasião de seu interrogatório ás fls. 276/278
do Apenso II – Volume II.
De outro giro, percebe-se que o vínculo do acusado com essas pessoas também
denunciadas se dá tão somente em razão de parentesco ou relações comerciais lícitas.
Tais vínculos, por si sós, não têm o condão de sustentara a presente condenação, vez
que ausentes provas cristalinas da efetiva participação do acusado na empreitada
criminosa.
De outro giro, não se sustenta a alegação de que o recorrente financiava as atividades do
tráfico, pois não possui patrimônio condizente com o de quem estivesse envolvido na
organização criminosa, como foi demonstrado. Ademais, o assistido encontrava-se em
dificuldade financeira à época, tanto que precisava pedir dinheiro emprestado e estava
com o "nome sujo" em instituições bancárias e de proteção ao crédito.
Portanto, não merece prosperar a a interpretação dada pela Egrégia Corte Regional à
sistemática processual penal brasileira. Importante ressaltar que não há nenhum
elemento nos autos capaz de comprovar o dolo da Recorrente.
[...]
De outro giro, podemos inferir que, em que pese a correta análise legal elaborada pelo
juiz sentenciante quanto à necessidade de vínculo associativo ESTÁVEL E
PERMANENTE para caracterização do CRIME DE ASSOCIAÇÃO (fls. 696), no
presente caso a fundamentação foi realizada, tão somente, em presunções de estarem os
réus associados de maneira estável e perene.
[...]
Como se percebe, o caso em tela trata exclusivamente de questão de direito, visando
aplicação coerente do diploma penal e da jurisprudência majoritária desse colendo
Superior Tribunal de Justiça a fim de que se possibilite a uniformização da
jurisprudência pátria, sem implicar reanálise do material probatório como o alegado,
senão revaloração de provas, o que é amplamente admitido nessa Corte Superior."
Verifica-se, no entanto, que o agravante não cumpriu seu ônus de impugnar de forma
específica e pormenorizada os fundamentos que ensejaram a não admissão do recurso especial, não
servindo para tanto a mera alegação genérica de inaplicabilidade da Súmula n. 7 STJ, ou que a
pretensão recursal buscaria apenas a revaloração das provas citadas no acórdão recorrido.
O que se percebe é que o agravante repetiu, de forma praticamente integral, os
fundamentos veiculados no recurso especial, deixando de empreender o necessário cotejo entre os
fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, a fim de demonstrar em que medida estas não
exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local.
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM.
Documento eletrônico VDA51635484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:19
Código de Controle do Documento: bb052620-4d5c-4c0e-8beb-57c0411fedde

APLICABILIDADE DA
CONCESSÃO DA ORDEM DE
SÚMULA N. 182/STJ.
HABEAS CORPUS PARA ABRANDAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
DE PENA. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. REPRIMENDA
CORPORAL IGUAL A 4 (QUATRO) ANOS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME INICIAL ABERTO QUE SE REVELA MAIS
ADEQUADO À ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da
decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, tampouco a
insistência no mérito da controvérsia ou a indicação de dispositivos constitucionais
violados.
3. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a mera alusão no
agravo em recurso especial acerca da impertinência dos pressupostos de aplicação
de verbete sumular constante na decisão agravada não satisfaz o requisito da
dialeticidade, pois nesse caso há mera reprodução da conclusão defendida, com o
(AgInt
uso de argumentação evidentemente circular, redundando em tautologia"
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.185.448/SP,
julgado em
DJe de 1°/6/2023).
29/5/2023,
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "em obediência
ao princípio da dialeticidade, devem ser explicitados os motivos pelos quais a
pretensão deduzida no recurso especial não demanda reexame de provas e
corrobora a orientação jurisprudencial desta Corte, não bastando para tanto a
(AgRg no AR Esp n.
insurgência genérica à incidência das Súmula 7 e 83 do STJ"
2.022.553/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a
Região), Sexta Turma, julgado em
D Je de 1°/7/2022).
28/6/2022,
5. Na hipótese dos autos, não há menção de que o recorrente seja reincidente e, a
despeito da menção ao
§ 3o, do Código Penal, observa-se que não houve a
art. 33,
valoração negativa de quaisquer das circunstâncias judiciais do
do Código Penal
art. 59
na primeira fase da dosimetria, a justificar a imposição do regime mais gravoso que o
aberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direito, considerando o quantum da reprimenda.
6. Agravo regimental não provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para
alterar para aberto o regime inicial de cumprimento de pena e admitir a substituição da
pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direito, nos termos do
§ 2o, parte final, do Código Penal, a serem especificadas pelo Juízo da
art. 44,
Execução Penal, mantidos os demais termos da condenação."
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.697.004/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei)
4/2/2025,
13/2/2025,

Documento eletrônico VDA51635484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:19
Código de Controle do Documento: bb052620-4d5c-4c0e-8beb-57c0411fedde

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
PENAL E PROCESSUAL
SÚMULA N. 182/STJ.
PENAL. FURTO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMA DE FORMA ESPECIFICA E CONCRETA TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
APLICÁVEL AOS RECURSOS
SÚMULA N. 83/STJ.
INTERPOSTOS
COM
BASE
NA
ALÍNEA
A
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO
PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO INADMITIDO. DESCABIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo específico e
concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das Súmulas n. 7 e
83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a incidência da Súmula
n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à
luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame de provas. Assim, não houve a observância da
dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade,
qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para
inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
AREsp 1789363/SP,
julgado em
DJe
grifei)
02/02/2021,
17/02/2021,
Não havendo observância ao princípio de dialeticidade recursal, incide o óbice da
nos termos de pacífica jurisprudência desta Corte Superior, conforme se extrai
Súmula n. 182/STJ,
dos seguintes julgados:

"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS QUE INADMITIRAM O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182 DO STJ.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa quando a
decisão monocrática é proferida em obediência ao
III, do CPC e ao
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, II, "a", do RISTJ, que franqueiam ao relator a possibilidade de não
conhecer do agravo em recurso especial caso manifestamente inadmissível, prejudicado
Documento eletrônico VDA51635484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:19
Código de Controle do Documento: bb052620-4d5c-4c0e-8beb-57c0411fedde

ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. Não há previsão legal para realização de sustentação oral em sede de julgamento de
agravo em recurso especial. O § 2o-B,
o, da
introduzido pela
art. 7
Lei n. 8.906/1994,
garantiu ao advogado o direito de sustentação no agravo interno ou
Lei n. 14.365/2022,
regimental em sede de recurso especial, mas nada dispôs sobre o julgamento de agravo
regimental no agravo em recurso especial.
3. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos que inadmitiram
o recurso especial na origem, é inafastável a aplicação do impeditivo da Súmula
182 desta Corte Superior.
4. Nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus, de
art. 654,
ofício, é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade manifesta,
não se prestando como meio para a defesa obter pronunciamento judicial acerca de
mérito do recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade.
5. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.519.384/SP,
DJe de
grifei)
20/8/2024,
27/8/2024,

"EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO NEGATIVA DE
ADMISSIBILIDADE FUNDAMENTADA NA ALÍNEA "B" DO INCISO I DO
DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O
ART. 1.030
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO
GERAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
1. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial, tendo em vista a
adequação do aresto recorrido ao entendimento firmado pelo STF, em repercussão geral.
2. O recurso cabível contra essa decisão, por expressa previsão legal, é o agravo interno
(art. 1.030, I, alínea b, e § 2o, do
, sendo manifestamente inadmissível o
CPC/2015)
agravo em recurso especial.
3. Não havendo impugnação específica dos fundamentos da decisão que deixou de
admitir o apelo nobre, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182
deste Tribunal Superior.
4. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para restabelecer a
sentença quanto ao reconhecimento da minorante prevista no § 4o do
da Lei de
art. 33
Drogas."
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 2.657.583/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifei)
13/8/2024,
16/8/2024,
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51635484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:19
Código de Controle do Documento: bb052620-4d5c-4c0e-8beb-57c0411fedde

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0156723-4
AREsp 2.360.905 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000493420184036000 00001527520174036000 00001536020174036000
00001553020174036000 00001901920194036000 00003005220184036000
00005528920174036000 00011521320174036000 00011674520184036000
00013294020184036000 00017766220174036000 00023817120184036000
00034016820164036000 00065573020174036000 00065902020174036000
00070986820144036000 00071185920144036000 000711859201444036000
00072980720164036000 00075873720164036000 00078446220164036000
00080495720174036000 00085917520174036000 00086428620174036000
00087459320174036000 00097837720164036000 00097846220164036000
00107485520164036000 00117340920164036000 00120615120164036000
00139521020164036000 00141037320164036000 00141045820164036000
00142820720164036000 00144787420164036000 00144795920164036000
107485520164036000 11521320174036000 11674520184036000
117340920164036000 120615120164036000 13294020184036000
139521020164036000 141037320164036000 141045820164036000
142820720164036000 144787420164036000 144795920164036000
1527520174036000 1536020174036000 1553020174036000
17766220174036000 1901920194036000 201460000071181
23817120184036000 3005220184036000 34016820164036000
493420184036000 5528920174036000 65573020174036000
65902020174036000 70986820144036000 71185920144036000
711859201444036000 72980720164036000 75873720164036000
78446220164036000 80495720174036000 85917520174036000
86428620174036000 87459320174036000 97837720164036000
97846220164036000
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: O J T
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVANTE
: O S C
ADVOGADO
: ANDRE GUSTAVO SALES DAMIANI - SP154782
ADVOGADOS
: MAYRA MALLOFRE RIBEIRO CARRILLO - SP219452
DIEGO HENRIQUE - SP337917
ADVOGADOS
: LUCIE ANTABI - SP428786
VINICIUS MACHADO LEMOS FOCHI - SP450706
AGRAVANTE
: O F S C
ADVOGADO
: MARCOS IVAN SILVA - MS013800
ADVOGADA
: MARIANNE CARVALHO GARCIA - MS023425
AGRAVANTE
: G DE O C
ADVOGADO
: TADEU HENRIQUE OLIVEIRA CAMPOS - SP226865
AGRAVANTE
: O C T
C542212515:014=0809881@
2023/0156723-4 - AREsp 2360905 Petição : 2025/0066600-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51632371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:21:17
Código de Controle do Documento: 9C7643AD-F63A-4F18-88A8-EAAA6A7A3859

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0156723-4
AREsp 2.360.905 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADO
: CARLOS OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO - MS013931
AGRAVANTE
: A A
ADVOGADO
: CRISTIANO MEDINA DA ROCHA - SP184310
AGRAVANTE
: A F E
ADVOGADA
: THAÍS VASCONCELLOS DE SOUZA - SP390821
AGRAVANTE
: G DA S G
ADVOGADA
: CAMILA CORREA ANTUNES PEREIRA - MS018491
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: R C M
CORRÉU
: P H DE O
CORRÉU
: L C L
CORRÉU
: M M
CORRÉU
: C C A P
CORRÉU
: L DE A S
CORRÉU
: O DE J L J
CORRÉU
: M B DOS S
CORRÉU
: A L DE A A
CORRÉU
: W S DOS S
CORRÉU
: A M S
CORRÉU
: O C DOS S
CORRÉU
: A M M
CORRÉU
: S H DE A
CORRÉU
: F M R
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: O J T
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: O S C
ADVOGADO
: ANDRE GUSTAVO SALES DAMIANI - SP154782
ADVOGADOS
: MAYRA MALLOFRE RIBEIRO CARRILLO - SP219452
DIEGO HENRIQUE - SP337917
ADVOGADOS
: LUCIE ANTABI - SP428786
VINICIUS MACHADO LEMOS FOCHI - SP450706
INTERES.
: O F S C
ADVOGADO
: MARCOS IVAN SILVA - MS013800
ADVOGADA
: MARIANNE CARVALHO GARCIA - MS023425
INTERES.
: G DE O C
ADVOGADO
: TADEU HENRIQUE OLIVEIRA CAMPOS - SP226865
INTERES.
: O C T
ADVOGADO
: CARLOS OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO - MS013931
INTERES.
: A A
ADVOGADO
: CRISTIANO MEDINA DA ROCHA - SP184310
INTERES.
: A F E
ADVOGADA
: THAÍS VASCONCELLOS DE SOUZA - SP390821
INTERES.
: G DA S G
ADVOGADA
: CAMILA CORREA ANTUNES PEREIRA - MS018491
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C542212515:014=0809881@
2023/0156723-4 - AREsp 2360905 Petição : 2025/0066600-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51632371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:21:17
Código de Controle do Documento: 9C7643AD-F63A-4F18-88A8-EAAA6A7A3859

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0156723-4
AREsp 2.360.905 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212515:014=0809881@
2023/0156723-4 - AREsp 2360905 Petição : 2025/0066600-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51632371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:21:17
Código de Controle do Documento: 9C7643AD-F63A-4F18-88A8-EAAA6A7A3859